Tribunal: STJ
Processo: 0191546-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006830 - MS (2025/0191546-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA
CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à
interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da
unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio
constitucional. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro
Documento eletrônico VDA51580778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/10/2025 19:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 01d9ed33-b3fb-4ce4-bda3-07b3256eb774

Sebastião Reis Júnior negando provimento ao agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes, em Sessão Virtual de
a
por
09/10/2025
15/10/2025,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51580778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 20/10/2025 19:24:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 01d9ed33-b3fb-4ce4-bda3-07b3256eb774

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006830 - MS (2025/0191546-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO DO SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS DE FORMA
CONCOMITANTE À INTERPOSIÇÃO DE RESP. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado de forma concomitante à
interposição de recurso especial, em evidente violação do princípio da
unirrecorribilidade, circunstância que obsta o conhecimento do remédio
constitucional. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra decisão
JAYME ROSSATO NETTO
de minha relatoria, em que indeferi liminarmente o habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a condenação a ele imposta pela prática do crime
previsto no art. 33,
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006.
caput
A defesa alega, de início, que "a respeitável decisão agravada, ao aplicar
tal entendimento de forma irrestrita, não observou as exceções aplicáveis ao caso
Documento eletrônico VDA49444055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 0a33db60-d066-4c0c-b6ba-83cd32ee23ea

concreto, bem como a natureza peculiar e a finalidade constitucional do habeas
corpus, especialmente em situações de flagrante ilegalidade que afetam
diretamente a liberdade de locomoção do Paciente, conforme entendimento dessa
C. Corte Superior" (fl. 625).
Argumenta que "a impetração simultânea de um writ e de um recurso
especial não configura, por si só, uma subversão do sistema recursal, mas sim o
legítimo exercício de garantias constitucionais distintas, cada qual com seu escopo
e pressupostos próprios, que podem coexistir quando a situação fática assim o
exigir" (fl. 625).
Na sequência, registra que, "por força da imposição de pena arbitrada de
forma exacerbada e sem qualquer justificativa idônea, o Paciente regrediu para o
regime fechado, onde permanece desde 10 de outubro de 2023 sem qualquer tipo
de tratamento médico adequado para sua comprovada dependência química – em
que pese possuir vaga comprovada em estabelecimento credenciado ao Tribunal de
Justiça Mato-Grossense - situação que pode perdurar pelo menos até 7 de junho de
2026, quando está prevista a progressão de regime". Assim, conclui: "É evidente,
portanto a situação de flagrante ilegalidade que não pode, sob qualquer pretexto,
aguardar o trâmite e o juízo de admissibilidade do Recurso Especial" (fl. 627).
No mais, basicamente reitera os argumentos lançados na petição inicial
do habeas corpus.
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou
decisum
a submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que sejam acolhidas
as teses aventadas na impetração.
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
No caso, a defesa se insurge contra acórdão proferido no julgamento da
apelação criminal, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que
negou provimento ao recurso e, assim, ratificou a sentença condenatória.
No entanto, em consulta processual realizada na página eletrônica do
TJMS, verificou-se que, contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs
Documento eletrônico VDA49444055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 0a33db60-d066-4c0c-b6ba-83cd32ee23ea

recurso especial (em
), ainda pendente do juízo de admissibilidade
28/4/2025
prévio a ser realizado pelo Tribunal de origem.
No dia
,
, impetrou-se
27/5/2025 com o recurso especial ainda em trâmite
o presente habeas corpus.
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento
deste
, por
mandamus
violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já foi
, sob pena de se permitir a utilização indefinida de
interposto o recurso cabível
habeas corpus contra capítulos autônomos do acórdão proferido na origem.
Com efeito, em diversas ocasiões, este Superior Tribunal reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte Superior, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer
uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Conforme tem decidido esta Corte, "[o] ajuizamento simultâneo do writ
com interposição de recurso próprio contra o mesmo ato judicial, tal como no caso
dos autos, trata-se de indevida subversão do sistema recursal e de violação do
princípio da unirrecorribilidade. Cabe à parte optar pelo caminho que lhe seja mais
" (AgRg no HC n. 589.923
favorável, arcando com as consequências de sua escolha
/SP, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
).
Sebastião Reis Júnior
1/4/2022
Ainda: "não bastasse o entendimento pacificamente adotado por esta
Corte Superior, no sentido da inviabilidade de uso do remédio constitucional em
substituição a recurso previsto em lei, na hipótese em exame o habeas corpus fora
impetrado em paralelo ao recurso especial interposto contra o acórdão proferido
pela instância ordinária, em evidente violação ao princípio da unirrecorribilidade" (
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AgRg no HC n. 863.824/RJ
julgado em
, DJe de
).
12/8/2024
15/8/2024
Na mesma direção: "não se admite a tramitação simultânea de recursos
(ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus manejados contra o
mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade" (AgRg no
, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
).
HC n. 826.186/SP
21/8/2023
Documento eletrônico VDA49444055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 0a33db60-d066-4c0c-b6ba-83cd32ee23ea

Diante de tais considerações, entendo irretocável a conclusão do decisum
ora recorrido de que o habeas corpus deveria ser indeferido liminarmente.
À vista do exposto,
a
nego provimento o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49444055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/08/2025 14:34:14
Código de Controle do Documento: 0a33db60-d066-4c0c-b6ba-83cd32ee23ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.830 / MS
Número Registro: 2025/0191546-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094057520238120800 09235334720238120001 9235334720238120001 94057520238120800
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA49723871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 1d21af48-d72b-4bd8-b46d-984f0d7fc362

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao recurso, pediu vista
antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Aguardam os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 1d21af48-d72b-4bd8-b46d-984f0d7fc362

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006830 - MS (2025/0191546-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
VOTO-VISTA
ingressa com agravo regimental contra a decisão do
Jayme Rossato Netto
eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz que indeferiu liminarmente o presente habeas
, sob o fundamento de violação do princípio da unirrecorribilidade, em razão da
corpus
interposição de recurso especial, ainda pendente do juízo de admissibilidade à data em
que impetrado este writ.
O agravante sustenta que a decisão agravada desconsiderou a natureza
peculiar e a finalidade constitucional do
, que se destina à proteção
habeas corpus
imediata do direito fundamental à liberdade de locomoção, sendo uma ação autônoma
e distinta de recursos como o recurso especial. Argumenta que a impetração
simultânea do
e do recurso especial não configura subversão do
habeas corpus
sistema recursal, mas, sim, o exercício legítimo de garantias constitucionais distintas,
especialmente em situações de flagrante ilegalidade.
Destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça admite, em casos excepcionais, a relativização do princípio da
unirrecorribilidade em face da nobreza e peculiaridade do
,
habeas corpus
especialmente quando há flagrante ilegalidade que compromete a liberdade de
locomoção. Cita precedentes que reconhecem a possibilidade de impetração
concomitante do
e do recurso especial, desde que a situação fática
habeas corpus
exija pronta intervenção judicial.
Aponta, por outro lado, diversas ilegalidades na dosimetria da pena imposta
ao paciente, condenado a 4 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
Documento eletrônico VDA50396994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 06:13:22
Código de Controle do Documento: b1d279dd-87c7-42de-9cd0-ed843c2254a2

o pagamento de 466 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
, c/c o
caput
art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006. Alega que a pena-base foi exasperada de forma
genérica, com fundamento na gravidade abstrata do delito, e que o Tribunal de origem
incorreu em
ao adicionar novas circunstâncias não mencionadas na
reformatio in pejus
sentença de primeiro grau, como a apreensão de outro tipo de substância entorpecente
e o local do crime. Sustenta que tais fundamentos violam o art. 617 do Código de
Processo Penal e o princípio do
, além de serem incompatíveis com a
non bis in idem
jurisprudência do STJ, que considera irrelevante, para fins de exasperação da pena, a
posse de quantidades de drogas inerentes ao próprio tipo penal. Aduz, no tocante ao
aumento de pena-base sob justificativa da apreensão ter ocorrido em estabelecimento
prisional, que o
é gritante, tendo em vista que, na terceira fase, foi aplicada
bis in idem
a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas.
Aponta, ainda, ilegalidades na segunda e terceira fases da dosimetria. Na
segunda fase, argumenta que o Tribunal deixou de aplicar a atenuante da coação
moral resistível, apesar de reconhecer a dependência química do paciente e as
condições em que o crime foi cometido. Na terceira fase, sustenta que a fração mínima
de redução de pena pela semi-imputabilidade foi mantida sem fundamentação idônea,
contrariando o art. 46 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência do STJ, que exige
fundamentação concreta para a fixação de fração inferior ao máximo permitido.
Além disso, denuncia o constrangimento ilegal decorrente da negativa de
substituição da pena por medida de segurança de tratamento ambulatorial ou,
subsidiariamente, do encaminhamento do paciente para tratamento de sua
dependência química, conforme sugerido em laudo psicológico oficial. Argumenta que
a negativa foi fundamentada de forma equivocada, desconsiderando a necessidade de
tratamento comprovada nos autos e a jurisprudência do STJ, que prioriza a
adequação, razoabilidade e proporcionalidade na escolha da medida de segurança.
Ressalta que o réu, diagnosticado com síndrome de dependência química, encontra-se
em regime fechado desde outubro de 2023, sem assistência médica adequada, e
possui vaga comprovada em comunidade terapêutica credenciada.
Ressalta que o recurso especial encontra-se aguardando remessa à
conclusão para decisão de admissibilidade desde 26 de maio de 2025, o que
demonstra de maneira ainda mais evidente a necessidade de provimento e
processamento do presente writ.
Requer o provimento do agravo regimental para concessão da ordem, com
reforma da dosimetria penal e substituição da pena por medida de segurança de
tratamento ambulatorial ou, ao menos, a transferência imediata do paciente para a
comunidade terapêutica. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da ordem de ofício,
Documento eletrônico VDA50396994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 06:13:22
Código de Controle do Documento: b1d279dd-87c7-42de-9cd0-ed843c2254a2

diante da flagrante ilegalidade e do risco de grave e irreparável prejuízo à saúde e à
liberdade do réu.
Pedi vista dos autos para exame mais detalhado da matéria, especialmente
quanto às apontadas irregularidades na dosimetria.
É o relatório.
Não discordo do eminente Relator quanto à inadequação da utilização do
concomitantemente à interposição do recurso especial, estando esse
habeas corpus
posicionamento amparado na jurisprudência desta Corte, conforme os precedentes
citados no bem-lançado voto de Vossa Excelência, Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Acrescento que, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem,
verifiquei que o recurso especial não foi admitido, sendo determinada, em
, a
4/9/2025
remessa a esta Corte do respectivo agravo interposto, nos termos do art. 1.042, § 4o,
do CPC.
Resta-me, contudo, a verificação das apontadas ilegalidades feitas pelo
agravante quanto à dosimetria da pena, se justificariam a concessão de ordem de
ofício.
Com relação à pena-base, o Magistrado singular, corroborado pelo Tribunal
de origem, aumentou a pena na primeira fase, com fundamento no art. 42 da Lei n.
11.343/2006, considerando a natureza e quantidade de droga apreendida. No entanto,
no caso concreto, a quantidade do entorpecente confiscado (96 g de cocaína) não é
capaz de justificar a exasperação, uma vez que não desborda do tipo penal ou denota
maior periculosidade do acusado.
A propósito:
[...]
3. A revisão da dosimetria da pena em sede de
é possível
habeas corpus
apenas em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, reconhecíveis sem
incursões profundas em aspectos probatórios.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação da pena para o crime de
tráfico de drogas deve considerar preponderantemente a natureza e a quantidade
das substâncias entorpecentes, conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.
5. No caso em análise, a quantidade de drogas apreendida (54,794g de
crack e 17,636g de maconha) não é suficiente para justificar a exasperação da
pena-base, conforme precedentes desta Corte que indicam que pequenas
quantidades de droga não podem agravar a pena de modo desproporcional.
[...]
(HC 868.502/PE, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
–
19/11/2024
grifo nosso).
Documento eletrônico VDA50396994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 06:13:22
Código de Controle do Documento: b1d279dd-87c7-42de-9cd0-ed843c2254a2

Já quanto ao pleito de reconhecimento da atenuante da coação moral
resistível, em razão da dependência química do paciente, não foi o tema debatido no
acórdão impugnado, tampouco suscitado nos embargos de declaração, não se
admitindo a pretendida supressão de instância. De todo modo, não caberia a sua
aplicação para reduzir a pena abaixo do mínimo legal. Anote-se:
RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO
INTERRUPTIVO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO JUÍZO COMPETENTE.
VIOLAÇÃO DO ART. 65 DO CP. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. INVIABILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA NO RESP N. 1.869.764/MS. VIOLAÇÃO DO
ART. 45, § 1o, DO CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é o recebimento da denúncia
pelo Juízo competente que interrompe o prazo prescricional, tendo em vista que o
ato proferido por Juízo incompetente é nulo.
Portanto, não há falar em prescrição no caso, já que entre o recebimento da
denúncia, em
, e a publicação da sentença condenatória, em
,
20/9/2021
26/7/2022
não transcorreu o prazo prescricional aplicável de 4 anos.
2. No julgamento do REsp n. 2.057.181/SE, a Terceira Seção desta Corte
decidiu pelo não cancelamento da Súmula 231 do STJ, segundo a qual a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal. No caso, considerando que a pena-base foi aplicada no mínimo,
não há falar em redução para além desse patamar.
3. Cabe à instância ordinária analisar o quantum adequado a ser fixado a
título de prestação pecuniária, com base nas condições econômicas do acusado,
porquanto é vedado em recurso especial o reexame de fatos e provas, nos termos
da Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 2.097.438/PR, da minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 18/8/2025
.)
Por fim, a fração de redução pela semi-imputabilidade e a negativa de
substituição da pena por medida de segurança foram ampla e suficientemente
fundamentadas no acórdão impugnado, razão pela qual não visualizo o alegado
constrangimento ilegal. Confiram-se as seguintes passagens extraídas do acórdão da
apelação (fls. 38/39):
Na terceira fase da dosimetria, o apelante requereu a aplicação da minorante
da semi-imputabilidade no máximo legal, de 2/3.
Nos termos do art. 46 da Lei de Drogas, "as penas podem ser reduzidas de
um terço a dois terços se, por força das circunstâncias previstas no art. 45 desta
Lei, o agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento." Na hipótese, o laudo pericial concluiu que "à época dos fatos, o
periciado era inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato e
parcialmente capaz de se determinar de acordo com esse entendimento" (p. 216).
Nesse cenário, verifica-se que o réu era plenamente capaz de entender o
caráter ilícito de sua conduta, todavia, sua capacidade de autodeterminar-se era
reduzida (e não extirpada), de modo que a adoção da fração de 1/3 revela-se
correta.
[...]
Por fim a defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade pela
medida de segurança de tratamento ambulatorial.
Documento eletrônico VDA50396994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 06:13:22
Código de Controle do Documento: b1d279dd-87c7-42de-9cd0-ed843c2254a2

Razão não lhe assiste, pois a possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade pela medida de segurança (internação ou tratamento ambulatorial) em
caso de semi-imputabilidade somente é possível caso o condenado necessite de
especial tratamento curativo; o que não restou demonstrado na hipótese.
Ademais, como bem explanou o representante do ministério público, o
entendimento dos Tribunais Superiores é de que é admitida a aplicação de
tratamento ambulatorial, mesmo quando o crime praticado for punível com
reclusão, desde que caracterizada a desnecessidade da medida e que o agente
seja primário e as circunstâncias do crime não forem graves. In casu, o agente é
reincidente e a conduta perpetrada revela-se grave.
Logo, incabível a substituição da pena por tratamento ambulatorial.
Cediço, ainda, que não é possível o amplo reexame de matéria fático-
probatória nos autos de
, de cognição sumária.
habeas corpus
Redimensionando-se a reprimenda imposta com a fixação da pena-base no
mínimo legal, 5 anos, mantida a redução de 1/3 (art. 46 da Lei n. 11.343/2006) e o
aumento de 1/6 (art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), torno a pena definitiva em 3 anos,
10 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 254 dias-multa, fixado o regime
inicial semiaberto.
Com essas considerações,
o relator para
ao
acompanho
negar provimento
agravo regimental, mas
a ordem
e redimensiono a pena nos termos
concedo
de ofício
acima expostos.
Documento eletrônico VDA50396994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 06:13:22
Código de Controle do Documento: b1d279dd-87c7-42de-9cd0-ed843c2254a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.830 / MS
Número Registro: 2025/019154-61
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00094057520238120800 09235334720238120001 9235334720238120001 94057520238120800
Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Belo. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E
CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS -
TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSDIREITO PENAL - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINSCRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINSCRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAYME ROSSATO NETTO (PRESO)
ADVOGADA
: LYZIE DE SOUSA ANDRADE PERFI - SP368980
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA51479264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 11:08:36
Código de Controle do Documento: 8b92eaf8-0166-4d7f-9950-9d17068681d0

TERMO
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior negando
provimento ao agravo regimental, sendo acompanhado pelos Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e
Og Fernandes, a SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15
/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP).
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51479264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 11:08:36
Código de Controle do Documento: 8b92eaf8-0166-4d7f-9950-9d17068681d0